Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743073-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. V. Z. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA RIBEIRO ZINI LISE APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça.